Tribunal: TJDFT
Processo: 0709068-79.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709068-79.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEONARDO DE SOUZA MANSO, FILIPE DA COSTA REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 25 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES